Tribunal: TJDFT
Processo: 0706915-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706915-03.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IOLANDA ALVES DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a recorrida para, querendo, se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 32286494, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator